Tribunal: TJSP
Processo: 1015598-42.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2004 a 2008. Sentença que reconhece prescritos os créditos. Admissibilidade. Alegação de que interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional). Falta de prova a respeito. Ônus do réu. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2004 a 2008. Sentença que reconhece prescritos os créditos. Admissibilidade. Alegação de que interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional). Falta de prova a respeito. Ônus do réu. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Recurso denegado.